Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-66.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-66.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 760.555.741-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 760.555.741-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL I
N RE IPSA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL – JUROS DE MORA – VERBETE SUMULAR 54, STJ – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSOS DESPROVIDOS.

É indubitável o dever de indenizar pelos danos ocasionados da falha na prestação do serviço da instituição bancária, ao promover descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, razão pela qual é inafastável a restituição em dobro, conforme preleciona o artigo 42, do CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, não deve culminar no enriquecimento injustificado e tampouco ser irrisória a ponto de não atender ao caráter repressor e pedagógico da medida.

In casu
, o
quantum
fixado (R$ 5.000,00), se monstra adequado, razão pela qual deve ser mantido, e o marco inicial na fluência dos juros de mora a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54, STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (1o Apelante)
e por
MARIA HELENA DE OLIVEIRA (2a Apelante),
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória.

A Juíza sentenciante declarou a inexigibilidade dos empréstimos consignados objeto do Contrato n. 46-1187887/1199, e determinou a repetição do indébito em dobro dos valores descontados na folha de pagamento da Apelada (pensionista).

Outrossim, condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

A instituição bancária (1a Apelante) cinge sua irresignação quanto ao valor atribuído a título de danos morais e o momento da incidência dos juros de mora – contados a partir do evento danoso –, bem como em relação à restituição em dobro, vez que neste último inexiste prova de má-fé apta a ensejar a regra do artigo 42, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a 2a Apelante se insurge ao valor da indenização por dano moral, vindicando por sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas nos IDS 58686494 e 58686492.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020